Tribunal: TJMT
Processo: 1010467-39.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Vistos, etc.
Diante do equívoco quando do lançamento do Voto no sistema PJE, acolho os embargos para sanar o erro material e proceder, neste ato, a retificação do conteúdo escorreito.
À Secretaria para as providências necessárias à reabertura do prazo para as partes.
P.I.
Cuiabá, 23 de março de 2021
Recurso de Apelação Cível no 1010467-39.2017.8.11.0003 – Rondonópolis
Apelante: Maria Clemente de Souza
Apeladas: Nippolight Comércio de Colchões Ltda. e Outras
E M E N T A
AÇÃO DE REPARAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos narrados na inicial.
O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
Recurso de Apelação Cível no 1010467-39.2017.8.11.0003 – Rondonópolis
Apelante: Maria Clemente de Souza
Apeladas: Nippolight Comércio de Colchões Ltda. e Outras
R E L A T Ó R I O
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Clemente de Souza, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de reparação c/c indenização por dano moral movida em face da Nippolight Comércio de Colchões Ltda. e outras, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.
Inconformada, a apelante recorre aduzindo que se trata de consumidora final do produto que foi comercializado e vendido pela segunda apelada, por meio da vendedora Naura, quem intermediou o financiamento do colchão com a terceira apelada, pugnando pela inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o do CDC.
Segue sustentando que os valores do financiamento do produto estão acima do pactuado, bem como a quantidade das parcelas, pois a proposta apresentada pela vendedora consta expressamente o valor de R$ 8.887,00 (oito mil oitocentos e oitenta sete reais) a serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas.
Assevera que assinou em branco o documento intitulado “formulário de correspondente bancário”, confiando que estava nos exatos termos da proposta.
Por fim, alega vício no produto, pugnando pela reforma da sentença e o julgamento procedente da ação, bem como a indenização por dano moral.
As apeladas M. G. de Oliveira Nunes Manoel – ME e NGM Prestadora de Serviços Ltda. apresentaram contrarrazões (id. 71076006), pugnando pela manutenção da decisão.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Cuiabá, de de 2021.
V O T O R E L A T O R
Recurso de Apelação Cível no 1010467-39.2017.8.11.0003 – Rondonópolis
Apelante: Maria Clemente de Souza
Apeladas: Nippolight Comércio de Colchões Ltda. e Outras
V O T O
Cinge-se dos autos que Maria Clemente de Souza ajuizou ação de reparação de danos c/c indenização por dano moral movida em face das empresas Nippolight Comércio de Colchões Ltda., M. G. de Oliveira Nunes Manoel – ME e NGM Prestadora de Serviços Ltda., aduzindo que no dia 28.02.2016 adquiriu um colchão da marca Nippolight, no valor de R$8.887,00 (oito mil oitocentos e oitenta e sete reais).
Narrou que o produto foi vendido pela segunda ré, através da vendedora Naura Lima de Souza, que também intermediou o financiamento do produto com a terceira ré, mediante empréstimo consignado em folha de benefício junto ao INSS.
Alegou que no ato da compra assinou uma proposta de crédito/adesão com a terceira ré, sendo o financiamento do valor do produto no valor de R$ 8.887,00 (oito mil oitocentos e oitenta sete reais) parcelados em 48 (quarenta e oito), na quantia de R$ 271,32 (duzentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), cada.
Salienta que após a realização da compra, foi surpreendida com o valor recebimento em sua conta, a maior do inicialmente contratado, um valor de aproximadamente R$9.000,00 (nove mil reais), episódio reclamado a vendedora da segunda ré.
Assevera que o valor foi repassado para a vendedora Naura Lima, para quitação do colchão, e que após um mês recebeu a notícia que o responsável pelo financiamento da terceira ré realizou o financiamento do produto em 72 (setenta e duas) parcelas.
Diante disso, formulou a reclamação no Procon sob no. 51.003.001.16 -0004666, porém a conciliação não foi exitosa.
Por fim, asseverou que o colchão apresentou vício do produto, principalmente com o tecido e estofado de péssima qualidade.
O MM. Juiz a quo julgou a demanda improcedente, condenando a autora ao pagamento da sucumbência fixado em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 71075999).
Inconformada, a autora recorre alegando que os fatos relatados na inicial restaram devidamente comprovados diante da apresentação da proposta que demonstram os termos da compra do colchão. Além das fotos juntadas nos autos que confirmam o vício do produto. Pugna pela reforma da sentença, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral.
Pois bem. Inicialmente, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC preceituam que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
Porém, diante da alegada inversão do onus probandi em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.
Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia a autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito.
Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:
“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).
Nesta senda já tive oportunidade de julgar:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. Embora ocorra o reconhecimento da incidência das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, devendo haver, no mínimo, verossimilhança dos fatos alegados pelo consumidor, referente ao contrato objeto da ação, o que não ocorreu.” (RAC n. 143123/2012, 5a Câm. Cív., j. 15.05.2013)
A apelante sustenta que a segunda apelada realizou a venda do produto da fabricante Nippolight, através da vendedora Naura, que também providenciou os documentos para o financiamento do colchão perante a correspondente bancária, que é a terceira ré.
Observo que a apelante assevera que a proposta da venda do produto foi feita pela vendedora da segunda ré, ou seja, a empresa MG de Oliveira.
Ocorre que, a alegação da recorrente confronta com os fatos narrados na audiência realizada do Procon, em que consta na narrativa que a proposta foi realizada pela vendedora Naura, da empresa da Sr. Neiva. Transcrevo:
“A reclamante alega que adquiriu o colchão da marca Nipponight, o qual foi vendido pela Sra. Neiva, através da vendedora Naura (identificada acima) e foi intermediado o valor e as condições do empréstimo pelo correspondente bancário TIMECRED.” (id. 71075473)
Além disso, na audiência realizada no Procon não deixa dúvida que a vendedora Naura não fazia parte do quadro das empresas, tanto que se apresentou individualmente naquela ocasião, e as empresas rés, com os seus respectivos representantes legais e advogados.
Analisando os autos, verifico que a proposta comercial (id. 11228530) em que consta o valor do produto na quantia de R$ 8.887,00 (oito mil oitocentos e oitenta sete reais), e a quantidade de parcelamento em 48 (quarenta e oito) vezes, possui a identificação somente da vendedora Naura.
Ora, mesmo figurando na relação como consumidora final, a apelante a todo momento detinha o conhecimento da autoria da confecção da proposta do produto, sendo ela a única responsável pela divergência da proposta, posto que confeccionou a proposta.
O Código Civil no art. 427, de forma expressa dispõe que “a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”.
Entendo que andou bem o douto magistrado ao consignar a ausência de comprovação de vínculo entre as empresas rés e a vendedora Naura, vejamos:
“A uma porque a requerente não comprovou o vínculo existente entre a pessoa que lhe vendeu o colchão e a segunda requerida, sendo certo que o documento apresentado, atinente à proposta de adesão, não faz qualquer referência a essa atuação como “representante” ou funcionária da demandada, tendo sido inseridas apenas informações pessoais de Naura Lima de Souza (id 11228530)”.
No que tange à alegação de que o valor e a quantidade que foi disponibilizado na conta da apelante foi acima do solicitado para a correspondente bancário, bem como a quantidade de parcelas, também não encontra guarida.
In casu, verifico que o extrato dos dados da operação constam que o valor solicitado foi de R$ 8.887,90 (id 12285196). Basta uma simples análise no documento para se verificar que existem valores referentes à própria operação bancária, quais sejam, o IOF, a taxa de cadastro. Logicamente, esses valores foram acrescidos no financiamento.
De mais a mais, a própria apelante esclarece que tal valor foi depositado em sua conta, sem que tenha havido qualquer solicitação de devolução do excesso da sua parte.
Da mesma forma, a divergência da quantidade de parcelas, posto que o documento apresentado pela ré (id. 2919824), devidamente assinado pela apelante prevê o parcelamento em 72 (setenta e dois) meses, não podendo prevalecer a tese de que assinou documento em branco para a vendedora Naura.
Assim, considero escorreita a fundamentação do magistrado:
“A duas porque, no que se refere à discordância com a parte financeira, igualmente nada comprovou. Não há nos autos comprovante bancário indicando a liberação de valor superior ao contratado; ao revés, o extrato previdenciário anexado indica a realização de empréstimo no montante de R$ 8.887,00 (id 12285196). Também inexiste prova no sentido de que o parcelamento efetivamente se restringia a 48 prestações, e não 72, sendo indiscutível que o documento juntado em id 11228530 não corrobora em absolutamente nada com a alegação feita na inicial, pois que desprovido de força probante. Em contrapartida, a ré instruiu o feito com comprovante de proposta, assinado pela reclamante, no qual consta previsão de 72 parcelas (id12919824), não sendo a falta de assinatura na primeira página circunstância apta a elidir a conclusão dele extraída, sobretudo porque, repita -se, ausentes indícios mínimos em sentido contrário”.
Segue a apelante alegando o vício do produto, sob argumento de que o colchão “com menos de um ano de uso, apresentou vários problemas.” Salienta que a fabricante estava ciente do defeito desde a realização da audiência de conciliação realizada no Procon, tendo juntado aos autos fotos do produtos.
Analisando detidamente os autos, verifico que na audiência realizada no Procon a recorrente não fez qualquer menção sobre o defeito no colchão, tendo sido aventada a tese na petição inicial.
Ademais, não se vislumbra ato ilícito cometido pelas rés, pois, conforme o conjunto probatório, a recorrente não comprovou o defeito que alega existir no produto adquirido.
É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, as provas carreadas aos autos não comprovam ato ilícito cometido pelas demandadas.
Dessa forma, repito, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, de modo que, na falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada. APELO PROVIDO.” (TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – grifei)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cív., Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010)
Portanto, verifico que não há prova segura de que o produto adquirido apresentou vícios, nem tampouco que as apeladas tenham dado causa aos abalos sofridos. Andou bem o juiz a quo ao constatar:
“A três porque quanto ao mencionado vício do produto também nada comprovou. Limitou -se a juntar fotos do colchão, as quais não permitem aferir defeito de qualidade ou qualquer desgaste que não possua relação com o uso, revelando -se extremamente frágeis os documentos juntados pela requerente com o intuito de comprovar suas alegações.”
Desta forma, é certo que o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, ao tempo que, na falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada. APELO PROVIDO.” (TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei)
Nessa trilha, não há o dever de indenizar, devendo o decisum objurgado ser mantido também neste tema.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator